Tribunal: STF
Processo: HC 261833
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedidos de absolvição e redimensionamento da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor da Conceição Teixeira decisão do Relator do HC 1.004.448/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 10).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, previsto nos art. 33, caput, c/c o art. 40, caput, e no art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de elementos comprobatórios para a condenação pelo delito de associação para o tráfico, porquanto não foram apontados elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência. Ressalta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, visto que o paciente é primário, com bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Assevera que o parecer do Ministério Público Federal reconheceu expressamente a ausência de justa causa para a condenação por associação e pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do crime de associação para o tráfico e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Decido. 



    Por ser prejudicial às demais questões, analisa-se, de início, a apontada ilicitude probatória, colhendo-se do acórdão impugnado as seguintes razões de decidir (fls. 14-16):



    No dia dos fatos, em sede policial, os policiais militares Aloizio Vasconcelos Vieira e Kleber Cavalcante da Silva declararam que receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas no mangue da Comunidade Manguinho, em Angra dos Reis, região controlada pelo Comando Vermelho. 



    Chegando ao local indicado, os policiais se depararam com o apelante e o corréu Marcos Vinícius em ostensiva posse de entorpecentes. Diante do flagrante, abordaram a dupla e apreenderam considerável montante de drogas, consistente, segundo o laudo pericial, em 389g de cocaína em pó, em 256 pinos, e 1.873g de maconha em três grandes tabletes. 



    Em juízo, na audiência realizada em 13/09/2021, o policial militar Aloísio Vasconcelos Vieira confirmou a narrativa acusatória, destacando que, no local da apreensão, utilizado pela referida agremiação criminosa para endolação de entorpecentes, havia também vasilhames vazios e material para embalar e acondicionar a droga. 



    Por sua vez, ouvido apenas em 06/02/2023, portanto mais de um ano depois da prisão, o policial Kleber Cavalvante da Silva, conquanto não se lembrasse de alguns detalhes da diligência, corroborou em termos gerais os fatos descritos em sede policial e relatado por seu colega de farda. 



    Disse que, em diligência de atendimento ao informe anônimo, adentraram uma área de mata e conseguiram encontrar o local de mangue usado pela facção criminosa para endolação de drogas, onde flagraram o recorrente e o corréu. 



    Em interrogatório, o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, deixando de apresentar sua versão sobre os fatos. 



    Nesse cenário, não há que se falar em irregularidade da abordagem, decorrente da visualização direta do apelante em poder do entorpecente, não sendo admissível que os agentes públicos, diante tal situação, se abstenham de agir e cumprir suas funções constitucionalmente determinadas (art. 144, §5º da CRFB). [...]



    Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    A egrégia Sexta Turma, ao julgar o RHC n. 158.580/BA, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022) 



    Na hipótese, conforme o contexto fático delineado no acórdão, os policiais militares, após receberem denúncia anônima de tráfico de drogas na região de mangue da Comunidade Manguinho, área sob domínio do Comando Vermelho, deslocaram-se ao local e flagraram o recorrente e o corréu em posse ostensiva de entorpecentes. Diante da situação, procederam à abordagem e apreenderam significativa quantidade de drogas: 389g de cocaína distribuída em 256 pinos e 1.873g de maconha em três tabletes, conforme laudo pericial. Em juízo, o policial Aloizio confirmou integralmente a narrativa inicial, acrescentando que o local era utilizado para fracionamento e embalagem de drogas, sendo encontrados também vasilhames e materiais relacionados à endolação. 



    Devidamente demonstrado que o contexto fático anterior à medida permitiu a conclusão, de modo objetivo, quanto à ocorrência de flagrante de crime, não se verifica a apontada ilicitude probatória. (...)



    No caso, consignando a Corte local ter havido elementos concretos para o abordagem pessoal (e não mero tirocínio policial), a inversão do acórdão demandaria o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus, procedimento de rito célere e cognição sumária. 



    Em relação ao pleito absolutório quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, a Corte local trouxe os fundamentos a seguir (fls. 16-17):



    O crime de associação para o tráfico de drogas também ressai evidente da prova amealhada. 



    O apelante culminou preso em flagrante em área destinada pela facção criminosa local para a endolação de material ilícito, e em posse de expressiva quantidade de entorpecentes variados e devidamente embalados para pronta venda. 



    Frisa-se que a folha de antecedentes criminais do apelante indica que, depois de ter deferida a liberdade provisória mediante cautelares nestes autos, foi preso em flagrante, na mesma região, novamente em poder de farta quantidade de entorpecentes (processo nº 0010502-23.2022.8.19.0066), autos nos quais já restou definitivamente condenado por tráfico de drogas. 



    Tais fatos levam à certeza de que o apelante tinha ligação perene com os demais integrantes da societas sceleris, deixando assim patente a estabilidade própria da associação para a prática do crime de tráfico, hipótese não afastada por nenhum elemento de prova existente nos autos.



    Assim sendo, as circunstâncias em que se deram os fatos, aliados a prova carreada aos autos, não deixam dúvidas sobre a veracidade do narrado na denúncia, tratando-se de quadro probatório firme e seguro para manter a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput c/c art. 40, VI e VI da Lei 11.343/06.



    Sobre o assunto, a sentença condenatória consignou que (fl. 29-30):



    A autoria também foi confirmada pelo conjunto fático-probatório colacionado aos autos, considerando que os depoimentos prestados em juízo são condizentes com os elementos que instruem o inquérito policial. 



    Os depoimentos prestados pelos policiais foram firmes em atestar a dinâmica delitiva. O Policial Militar Aloizio Vasconcelos Vieira, testemunha compromissada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou (transcrição não literal): 



    "(...) que o declarante estava de serviço com seus companheiros Kleber e companhia; que receberam uma denúncia sobre o local onde haveriam elementos praticando tráfico de drogas; que ao chegar ao local se depararam com os acusados no local com uma sacola contendo drogas e um tablete de maconha; que o local era conhecido como manguinho; que um dos acusados estava mexendo na sacola e o outro estava mais a frente; que perto dos acusados tinham vasilhames vazios, balança e materiais para endolação; que todo o material foi levado para a delegacia; que o declarante não conhecia os acusados de outra diligência; que o declarante não se sabe se seu colega conhecia algum dos acusados; que o declarante conseguiu abordar os acusados no local; que os acusados falaram que eram vapor, que recebiam uma certa quantia para vender a droga; que os acusados não falaram se eram associados a uma facção criminosa; que o local do fato é dominado pelo Comando Vermelho; que toda a droga foi encontrada com os acusados em tabletes; que o tablete estava próximo aos acusados enquanto um dos acusados manuseava o a sacola; que os outros materiais encontrados estavam a parte; que não foi encontrado nenhum dinheiro com os acusados". 



    Em seguida, a testemunha Policial Militar Kleber Cavalcante da Silva, ao ser inquirido, declarou em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (transcrição não literal): 



    "(...) que o declarante se recorda vagamente do fato; que adentraram uma área de mata e conseguiram observar o local onde tem o tráfico; que encontraram os acusados; que era uma área de mata que continha um mangue no final; que o local era onde faziam a endolação de drogas; que o local era dominado pelo Comando Vermelho; que o declarante não se recorda bem, porém acha que os dois acusados não estavam juntos; que abordaram um no caminho e depois abordaram o outro; que o declarante acha que apreenderam cocaína e maconha; que em locais assim costuma fazer mais fazer a endolação de cocaína; que o declarante não se recorda se o primeiro abordado estava com uma sacola ou bolsa; que o declarante estava com o primeiro e o resto da guarnição seguiu em direção ao mangue; que o declarante não se recorda o que os acusados falaram durante a ocorrência; que nem o declarante e seus companheiros conheciam os acusados de outra diligência; que não tinha mais ninguém no local; que o declarante reconhece o acusado Igor da Conceição, porém não se recorda se ele foi o primeiro a ser abordado ou o segundo; que foi perguntado aos dois indivíduos se faziam parte de alguma facção criminosa e o declarante tem quase certeza que os acusados falaram que eram afiliados de uma facção". 



    [...] 



    (ii. ii) Associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/06)



    O delito de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige a demonstração da presença de um vínculo estável e permanente entre, no mínimo, duas pessoas, capaz de evidenciar que as ações dos réus eram, ao tempo dos fatos, voltadas para o tráfico de drogas por meio de ação conjunta. 



    No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ensina que a associação implica, necessariamente, a ação conjunta de dois ou mais indivíduos que possuam uma finalidade em comum: 



    "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão 'reiteradamente ou não', a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)" (Renato Brasileiro de Lima. Legislação criminal especial comentada: volume único/Renato Brasileiro de Lima - 8. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2020. 1.328) (destacou-se). 



    De acordo com a jurisprudência do e. TJRJ, são, por exemplo, elementos que evidenciam a existência de vínculo estável e permanente: as circunstâncias em que ocorreu a prisão; a existência de armamentos; a apreensão de rádio comunicador ligado na frequência do tráfico (Ap. 0122593-57.2022.8.19.0001, Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, Terceira Câmara Criminal, Julgamento: 27/08/2024; Ap. 0801990-44.2022.8.19.0025, Desa. Denise Vaccari Machado Paes, Primeira Câmara Criminal, Julgamento: 29/10/2024). 



    No caso dos autos, a fim de evitar repetições desnecessárias, a materialidade e a autoria estão amplamente consubstanciadas nas provas produzidas ao longo da instrução. 



    A estabilidade e a permanência do acusado com o corréu Marcos Vinicius foram comprovadas pelas circunstâncias do flagrante. Conforme os depoimentos prestados em juízo, os réus, ao serem abordados pelos agentes, estavam em um local conhecido pela prática de endolação das substâncias, especificamente um mangue, portando equipamentos destinados ao tráfico. Além disso, nas proximidades dos acusados foram encontrados vasilhames vazios, balança e materiais utilizados para a endolação. 



    Assim, todas as provas, sobretudo as circunstâncias em que ocorreu a prisão, dão conta de que a colaboração não era eventual, mas sim de que o réu tinha vínculo estável e permanente com outros indivíduos da associação criminosa. 



    Dessa forma, o réu incidiu no tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06”



    Como se pode observar, no tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, as provas constantes dos autos evidenciam a existência de vínculo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da organização criminosa, voltado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes. No caso, o flagrante se deu em local notoriamente utilizado pela facção Comando Vermelho para endolação de drogas, onde o acusado foi encontrado, juntamente com o corréu, em posse de expressiva quantidade de entorpecentes e materiais típicos da atividade ilícita, como vasilhames, balança e insumos para acondicionamento.



    Assim, a desconstituição do aludido entendimento exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (...)



    Desse modo, inviável a desconstituição do crime de associação para o tráfico, visto que demandaria reanálise de provas, inviável por meio deste sucedâneo recursal. 



    Superado esse ponto, também se mostra inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, uma vez que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente